Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDA ESPECIAL CONCESSÃO GRADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de saída especial, saída teste e sistemática não possui previsão legal, sendo uma prática judicial utilizada pelos Juízos das Varas da Infância, como um mecanismo ressocializador da medida socioeducativa e, exatamente por esse motivo, que sua análise é subjetiva, sendo que a concessão do benefício, via de regra, deve ser gradual.

2. Embora o agravante tenha obtido avaliação favorável no 1o Relatório Avaliativo, a equipe técnica concluiu que a evolução obtida no processo socioeducativo, ainda precisa ser consolidada.

3. O deferimento de saída especial, por ora, não se mostra razoável, diante da reiteração no cometimento de atos infracionais de natureza grave, o que reclama maior intervenção estatal e cautela para a concessão de benefícios extramuros.

3. No caso, merece ser prestigiada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, por vislumbrar a necessidade de uma evolução mais consistente, mantém a medida de internação aplicada e indefere o pedido de concessão de saída especial.

4. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.